Tribunal: TJES
Processo: 5002532-78.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Desconto em folha de pagamento; Anulação; Bancários; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2022-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002532-78.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: MARILENE LINS MARTINS
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

V O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimado, o recorrido apresentou suas contrarrazões (ID. 2073582).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.,
verifico que a parte recorrente sustenta em síntese:
a)
que deve ser acolhida a preliminar de incompetência dos juizados especiais cíveis, em razão da necessidade de perícia grafotécnica e de falta de interesse processual, pois ocorreu a perda do objeto e a controvérsia foi resolvida administrativamente;
b)
que a sentença merece reforma;
c)
que o recorrente já havia promovido a liquidação do contrato;
d)
que não ocorreram descontos;
e)
que os valores foram disponibilizados na conta bancária da recorrida;
f)
que não houve fraude;
g)
que a situação não extrapola a esfera do mero aborrecimento, razão pela qual não há que se falar em danos morais ou subsidiariamente que o
quantum
fixado seja minorado;
h)
que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

Em primeiro plano, quanto à preliminar de incompetência dos juizados especiais, rejeito-a, pois
não há que se falar em necessidade de prova pericial grafotécnica
1
. As assinaturas apostas no documento de identificação (ID. 2073516) e na procuração (ID. 2073517) conflitam com aquelas apostas na operação que gerou a cédula de crédito bancário (ID. 2073560) em discussão nos autos, por tal razão tenho que é desnecessária a produção de prova pericial.

Em que pese a preliminar de ausência de interesse processual, tenho por repelir, pois a
controvérsia não foi resolvida por completo na via administrativa. Embora tenha ocorrido o cancelamento do suposto contrato na via administrativa, este não é o único pedido da inicial,
pois a recorrida pleiteia também os danos morais,
logo comprovado o interesse da recorrida.

Pois bem, o cerne da presente lide prende-se em apurar se houve contratação de empréstimo consignado pela recorrida e se tal situação enseja danos morais.

É fato incontroverso que a recorrida não contratou o empréstimo consignado. Isto porque o recorrente não se desincubiu do ônus que lhe recaía, qual seja de demonstrar a relação contratual das partes, pois sequer juntou um documento com o fito de comprovar o vínculo entre as partes.

Assim, do
que se observa nos autos, é que a recorrida, de fato, não solicitou o serviço de empréstimo consignado, em discussão nesta demanda, não havendo dessa forma qualquer relação jurídica entre as partes.

Desse modo, patente que a fraude só ocorreu por negligência e falha na prestação de serviço do recorrente, uma vez que a recorrida foi envolvida numa relação jurídica que sequer tinha conhecimento de sua existência, restou sobejamente caracterizado o ato ilícito perpetrado, o dano sofrido pela recorrida e o nexo causal entre a conduta e o dano sofrido, impondo-se o reconhecimento da existência do dever de indenizar, pois os riscos da atividade devem ser assumidos pelo recorrente.

Quanto aos supostos valores a serem restituídos, como acertadamente reconhecido pelo Juízo
a quo
, o montante depositado na conta bancária da recorrida já foi devolvido (R$13.772,95, ID. 2073522). Lado outro, a recorrida não comprovou que os descontos, em seu benefício previdenciário, foram realizados pela recorrente, logo, prejudicado o pedido de restituição ou alegação de enriquecimento sem causa.

Quanto aos danos morais
2
, havendo a comprovação da ilicitude da conduta praticada pelo recorrente, ele é devido, bastando a demonstração do fato ofensivo para configurá-lo.

No que tange ao
quantum
devido, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, o valor da indenização a título de danos morais deve ser minorada para R$2.000,00 (dois mil reais), pois se mostra razoável e proporcional, sendo suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrente a adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença objurgada tão somente para minorar o
quantum
fixado a título de danos morais para R$2.000,00 (dois mil reais), mantendo incólume a sentença quanto aos demais termos.

Sem custas e honorários advocatícios ao recorrente, vez que a parte restou parcialmente vencedora em seu recurso.

É como voto.

1
[...] convencido o magistrado da desnecessidade de prova pericial grafotécnica, para a formação de sua convicção pessoal acerca da lide, deve indeferir a sua realização, não podendo a parte reputá-la necessária” (TJMG – Proc. Nº 1.0002.05.005258-4/001(1) – Rel. Des. Antônio Sérvulo. Acordão de 14/01/2006).

2

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL CONFIGURADO - "QUANTUM" INDENIZATÓRIO MAJORADO - JUROS MORATÓRIOS - DATA DO EVENTO DANOSO - RECURSO PROVIDO. -
A cobrança indevida de quantia por meio de desconto em proventos de aposentadoria, referente a empréstimo não contratado pelo autor, é ato ilícito que enseja o dever de indenizar. - O dano moral, neste caso, existe in re ipsa, bastando a prova da ocorrência do fato ofensivo para configurá-lo.
-
O valor da indenização por dano moral deve ser fixado com observância da natureza e da intensidade do dano, da repercussão no meio social, da conduta do ofensor, bem como da capacidade econômica das partes envolvidas.
- Os juros moratórios, relativamente à indenização por danos morais, incidem a partir do evento danoso, nos termos da súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça. - Os honorários advocatícios devem ser mantidos quando fixados em valor suficiente para remunerar o trabalho do advogado. (TJMG - Apelação Cível 1.0720.15.003346-5/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/09/2019, publicação da súmula em 16/09/2019) (original sem destaque)

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINARES TODAS REJEITADAS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. PARCIAL PROCEDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA. DANOS MORAIS FIXADOS NO VALOR DE R$3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. MINORAR DANOS MORAIS PARA R$2.000,00 (DOIS MIL REAIS). SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.